Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-61.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002033-61.2010.8.14.0061

APELANTE: ADALGIZA GONCALVES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002033-61.2010.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADALGIZA GONÇALVES CAVALCANTE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ART. 273, §1º E §1º-B, I, DO CP). VENDA DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. RECURSO DEFENSIVO. TESE PRINCIPAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUTORIA E DOLO NÃO COMPROVADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE, EMBORA COMPROVEM A MATERIALIDADE, GERAM DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE PENAL DA APELANTE. VERSÃO DA RÉ CORROBORADA POR TESTEMUNHA DE DEFESA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 273, §1º e §1º-B, I, do Código Penal, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e o dolo da apelante na conduta de expor à venda medicamentos em desacordo com a legislação sanitária, ou se, diante da fragilidade das provas, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão dos medicamentos. Contudo, a autoria e o elemento subjetivo (dolo) não foram estabelecidos com a certeza necessária para um decreto condenatório.

4. A versão da ré, de que a farmácia era administrada por seu esposo, foi mantida de forma coerente desde a fase inquisitorial e encontra amparo no depoimento de testemunha de defesa, bem como em indícios nos próprios relatos das testemunhas de acusação.

5. A fragilidade probatória é acentuada pela manifestação expressa do Ministério Público, titular da ação penal, que, tanto em primeiro grau (contrarrazões) quanto em segundo grau (parecer da Procuradoria de Justiça), pugnou pela absolvição da apelante por entender não haver provas suficientes de sua concorrência para o crime.

6. Diante de um cenário de dúvida razoável, a presunção de inocência prevalece, sendo a absolvição a medida de rigor, conforme o princípio
in dubio pro reo
. Acolhida a tese absolutória, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver a ré.
Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal exige um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas. Se as provas, incluindo os depoimentos testemunhais, não são capazes de comprovar inequivocamente a autoria e o dolo do agente, e ainda quando o próprio órgão de acusação reconhece a insuficiência probatória, a absolvição é medida imperativa, em aplicação direta do princípio
in dubio pro reo
.

2.

Acolhida a tese absolutória, fica prejudicada a análise das matérias subsidiárias relativas à aplicação da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 817245 RJ; TJ-MG - Apelação Criminal 00926580820168130693; TJ-GO - Apelação Criminal 0156490-10.2016.8.09.0084.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADALGIZA GONÇALVES CAVALCANTE
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 273, §1º e §1º-B, inciso I, do Código Penal (ID 75465252).

Narra a denúncia (ID 17200362) que, no dia 14 de junho de 2010, durante fiscalização realizada por agentes da ANVISA na FARMÁCIA SANTA TEREZINHA, localizada no município de Tucuruí/PA, a denunciada, na qualidade de proprietária do estabelecimento foi surpreendida expondo à venda medicamentos falsificados, sem registro e de procedência ignorada, incluindo Cytotec, Cialis, Pramil e Rheumazin Forte.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2010 (ID 75465247). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17200381). Em suas razões (ID 17722160), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV, V e VII do CPP, argumentando que a apelante não concorreu para a infração e que não há prova de dolo. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 18755236), de forma notável, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para absolver a apelante com fulcro no art. 386, IV, V e VII, do CPP, por entender que os argumentos da defesa merecem prosperar.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 19514335), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do apelo, para absolver a ré, destacando a fragilidade das provas e a ausência de laudo pericial sobre a nocividade dos medicamentos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DAS TESES RECURSAIS

A defesa estrutura seu apelo em uma tese principal de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, em teses de revisão da dosimetria da pena. Pela ordem de prejudicialidade, analiso primeiramente o pleito absolutório.

2.1 – Da Absolvição por Insuficiência de Provas (Tese Principal)

A tese principal da defesa, que também foi encampada pelo Ministério Público em ambas as instâncias, merece acolhimento.

A materialidade do delito, consubstanciada na existência dos medicamentos irregulares, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelos depoimentos dos fiscais da ANVISA. Contudo, o mesmo não se pode afirmar, com a certeza que uma condenação exige, sobre a autoria delitiva e o dolo na conduta da apelante.

Desde a fase inquisitorial (ID 17200363) até o interrogatório judicial (ID 17200368), a apelante manteve uma versão uníssona e coerente: embora fosse a proprietária legal da farmácia, a administração fática do negócio, incluindo a aquisição de medicamentos, era de responsabilidade de seu esposo Atemar Lemos Cavalcante. Afirmou que, na época dos fatos, seu marido estava em viagem para tratamento de saúde e que ela, com baixo grau de instrução, não tinha conhecimento da procedência ilícita dos produtos.

Essa versão não restou isolada nos autos. A testemunha de defesa, Sr. Antônio Neto Sales da Silva, vizinho do estabelecimento, declarou em juízo (ID 17200368) que "pouco a vê naquele estabelecimento, pois quem toma conta é seu marido, que nunca a viu fazendo compras de medicamentos".

Mais relevante ainda é que os próprios depoimentos das testemunhas de acusação, embora confirmem a apreensão, não estabelecem um vínculo doloso inequívoco com a apelante.

O fiscal Neemias Silva de Andrade, ao ser ouvido em juízo (ID 17200370), relatou que "a acusada, no momento da fiscalização, alegou que os medicamentos eram do seu esposo", o que corrobora, desde o primeiro momento, a tese defensiva.

Importa registrar que, embora o douto juízo sentenciante tenha apontado supostas contradições entre o depoimento da ré na fase policial e em juízo, uma análise atenta revela que tais divergências são secundárias e não abalam a essência de sua tese defensiva, mantida de forma coesa desde o início da persecução penal. A negativa de propriedade da farmácia em juízo, por exemplo, pode ser atribuída ao nervosismo ou à simplicidade da interrogada, mas não se sobrepõe ao fato central de que a gestão do negócio era consistentemente atribuída a seu esposo, versão esta corroborada por outras provas.

Ademais, o tipo penal imputado exige a demonstração do dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de expor à venda produtos em situação irregular.

A responsabilidade penal é pessoal e subjetiva, não podendo ser objetivamente atribuída à apelante apenas por figurar como proprietária no contrato social do estabelecimento. A acusação não produziu qualquer prova – uma nota de compra, uma testemunha de negociação, uma mensagem – que vinculasse a apelante diretamente à aquisição ou à ciência da irregularidade dos medicamentos, tornando a presunção de dolo um fundamento frágil e inadmissível para um decreto condenatório.

A fragilidade do acervo probatório para sustentar uma condenação é tão manifesta que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, posicionou-se favoravelmente à absolvição em duas oportunidades distintas. Em contrarrazões (ID 18755236), o Promotor de Justiça de primeiro grau afirmou que "a apelante em nenhum momento mudou ou desvirtuou sua tese defensiva" e que "não restou claramente atestado após a devida instrução probatória" o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Na mesma linha, a douta Procuradoria de Justiça (ID 19514335) concluiu que "as provas constituídas na esfera policial não ressoaram na fase judicial, tornando o arcabouço de provas frágil por não existir prova de ter a apelante concorrido para a infração penal".

De um lado, tem-se a prova da materialidade, representada pela inquestionável apreensão dos medicamentos irregulares no interior do estabelecimento comercial. De outro, emerge um quadro de profunda incerteza quanto à autoria e ao dolo: uma ré com baixo grau de instrução, que desde o primeiro contato com a autoridade policial atribui a responsabilidade pela gestão e compra dos produtos a seu esposo; uma testemunha presencial que corrobora essa versão; e, de forma mais contundente, a própria manifestação do titular da ação penal, que, em duas ocasiões, reconheceu a fragilidade de sua própria acusação. É nesse cenário de antagonismo probatório que a dúvida se instala, e com ela, a imperativa aplicação do princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que, sem prova judicializada suficiente da autoria e do dolo, a absolvição é o caminho a ser seguido. A condenação não pode se basear em elementos frágeis ou em testemunhos que não estabelecem, de forma direta e inequívoca, a responsabilidade do acusado, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DA AUTORIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] 5.
O testemunho indireto dos policiais, sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação, configurando ilegalidade flagrante.
6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para absolver os pacientes, com fundamento no art. 386, V, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação. (STJ - HC: 817245 RJ 2023/0130233-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025) – destaquei.

De forma ainda mais específica para o delito do art. 273 do Código Penal, os tribunais estaduais têm exigido prova robusta da destinação comercial dos produtos e do dolo do agente, absolvendo os réus quando o acervo probatório se mostra precário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL OU DE DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ACERVO PROBATÓRIO PRECÁRIO E INSUFICIENTE - ATIPICIDADE - VERIFICADA.
Para uma condenação é necessário certeza e não apenas indícios ou presunções quanto à autoria e à materialidade, sobretudo, quanto às elementares típicas. Inexistindo provas sólidas acerca destinação comercial, distribuição ou entrega a terceiros para consumo, impossível a condenação por atipicidade da conduta. Não se colhendo da prova judicializada a força necessária para uma sentença condenatória, outra solução não há senão a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (a dúvida favorece o acusado).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00926580820168130693, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Goiás reforça que a dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo) deve levar à absolvição:

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ARTIGOS 171, CAPUT E 273, § 1º-B, INCISOS I E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. [...]
1- Havendo dúvidas quanto ao dolo do processado, com base no princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a solução absolutória
[...]. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO 0156490-10.2016.8.09.0084, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022) – destaquei.

Portanto, diante da insuficiência de provas que demonstrem de forma cabal que a apelante concorreu dolosamente para a prática do crime, a absolvição é a medida que se impõe.

2.2 – Das Teses Subsidiárias (Análise Prejudicada)

Acolhida a tese principal de absolvição por insuficiência de provas, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias relativas à dosimetria da pena e à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
ABSOLVER
a ré
ADALGIZA GONÇALVES CAVALCANTE
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026